Tribunal: TJES
Processo: 5023317-02.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023317-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IOLANDA LIMA FONSECA LORETE e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DE UNIÃO ESTÁVEL OU RECONCILIAÇÃO CONJUGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Previdenciária ajuizada por viúva em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com o pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, servidor militar. O pedido administrativo foi indeferido pelo IPAJM sob o fundamento de que o casal encontrava-se separado de fato desde 2009, embora formalmente casados. A autora alega que houve reconciliação conjugal cerca de três anos antes do óbito. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o reconhecimento da união estável ou da reconciliação constitui questão prejudicial que deve ser resolvida na Vara de Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a instauração de ação específica para reconhecimento da união estável ou da reconciliação conjugal antes do pedido de pensão por morte; (ii) definir se o Juizado da Fazenda Pública possui competência para julgar a ação previdenciária que, implicitamente, depende da referida declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência ou não de união estável ou de reconciliação entre os cônjuges separadamente de fato constitui questão prejudicial de mérito, indispensável à análise do pedido de pensão por morte.

A ausência de prova inequívoca da convivência estável ou da retomada da vida em comum inviabiliza o julgamento do mérito da causa.

O Juizado da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar ação que exige, ainda que de forma implícita, o reconhecimento de relação de família, sendo necessária a propositura de ação própria na Vara de Família, com inclusão dos herdeiros no polo passivo.

A ausência de instrução probatória adequada e a necessidade de produção de provas complexas (inclusive testemunhal) afastam a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão por morte ao cônjuge separado de fato depende de prova inequívoca de reconciliação conjugal ou de reconhecimento de união estável, o que exige prévia declaração judicial pela Vara de Família.

O Juizado da Fazenda Pública é incompetente para apreciar pedidos previdenciários cuja procedência dependa do reconhecimento incidental de relação familiar não previamente declarada.

A ausência de instrução probatória adequada inviabiliza o julgamento com base na teoria da causa madura, quando necessária ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; CPC/2015, art. 1.013, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 51, II; Lei 12.153/2009, art. 27; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023317-02.2022.8.08.0024

RECORRENTES: IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IOLANDA LIMA FONSECA LORETE

RECORRIDOS: IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IOLANDA LIMA FONSECA LORETE

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DE UNIÃO ESTÁVEL OU RECONCILIAÇÃO CONJUGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Previdenciária ajuizada por viúva em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com o pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, servidor militar. O pedido administrativo foi indeferido pelo IPAJM sob o fundamento de que o casal encontrava-se separado de fato desde 2009, embora formalmente casados. A autora alega que houve reconciliação conjugal cerca de três anos antes do óbito. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o reconhecimento da união estável ou da reconciliação constitui questão prejudicial que deve ser resolvida na Vara de Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a instauração de ação específica para reconhecimento da união estável ou da reconciliação conjugal antes do pedido de pensão por morte; (ii) definir se o Juizado da Fazenda Pública possui competência para julgar a ação previdenciária que, implicitamente, depende da referida declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência ou não de união estável ou de reconciliação entre os cônjuges separadamente de fato constitui questão prejudicial de mérito, indispensável à análise do pedido de pensão por morte.

A ausência de prova inequívoca da convivência estável ou da retomada da vida em comum inviabiliza o julgamento do mérito da causa.

O Juizado da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar ação que exige, ainda que de forma implícita, o reconhecimento de relação de família, sendo necessária a propositura de ação própria na Vara de Família, com inclusão dos herdeiros no polo passivo.

A ausência de instrução probatória adequada e a necessidade de produção de provas complexas (inclusive testemunhal) afastam a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão por morte ao cônjuge separado de fato depende de prova inequívoca de reconciliação conjugal ou de reconhecimento de união estável, o que exige prévia declaração judicial pela Vara de Família.

O Juizado da Fazenda Pública é incompetente para apreciar pedidos previdenciários cuja procedência dependa do reconhecimento incidental de relação familiar não previamente declarada.

A ausência de instrução probatória adequada inviabiliza o julgamento com base na teoria da causa madura, quando necessária ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; CPC/2015, art. 1.013, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 51, II; Lei 12.153/2009, art. 27; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
IOLANDA LIMA FONSECA LORETE
em face do
IPAJM -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a requerente, em síntese, que requereu, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu esposo, Sr. Hudson Martins Lorete, conforme certidões de casamento e de óbito anexadas.

Informa que o pedido foi indeferido em razão da separação fática do casal, argumentando o réu que a autora recebia em favor dos filhos menores do casal pensão alimentícia de forma ininterrupta desde 2010 até o falecimento do militar, conforme processo 0004921-44.2009.8.08.0048, além da divergência de seu endereço residencial e do militar.

Menciona, ainda, que o réu justificou o indeferimento pelo fato da autora se apresentar nas redes sociais como solteira e o militar como separado e que a COMJAM realizou diligências nos endereços apresentados e confirmou a separação do casal há mais de 10 (dez) anos.

Aduz que, de fato, separaram-se em 2009, ocasião na qual em comum acordo fixaram alimentos, por meio de uma ação homologatória, na qual foram fixados os alimentos em favor dos filhos do casal. O acordo foi homologado pelo juízo da 1ª Vara de Família de Serra/ES.

Assevera que embora tivessem se separado de fato em 2009, o casal nunca se afastou totalmente, vindo a reatar de vez o relacionamento há cerca de 03 anos antes do óbito do Sr. Hudson, o que pode ser comprovado pelas fotos de família e mensagens trocadas pelo casal.

Em sua defesa (ID 14160356), o requerido afirma que não há elementos suficientes para a comprovação da união estável, ao que protesta pela improcedência do pedido.

A sentença proferida pelo juízo singular decidiu pela incompetência do juízo, por entender que há pedido, via indireta, de reconhecimento da união estável, portanto, a ação deveria inicialmente ser interposta na Vara de Família (ID 14160380):

Pois bem. Trata-se de demanda em que a parte autora pretende a condenação do IPAJM no pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte, em razão do óbito do segurado, ocorrido em 04/11/2021, na condição de companheira/convivente, a fim de que este juízo para tanto, via indireta, declare que entre o de cujus a autora existia o regime de união estável ou que o casamento tivesse reatado, para então posteriormente verificar se os requisitos para a concessão da pensão por morte estejam presentes.

(...)

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/09.

O IPAJM interpôs Recurso Inominado (ID 14160486), aduzindo que a autora não realizou pedido de reconhecimento de união estável, não havendo impedimento para julgamento pelo Juizado da Fazenda Pública do único pedido, qual seja, de concessão do benefício de pensão por morte, transcrevendo, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A autora também interpôs Recurso Inominado (ID 14160487), afirmando que não há na inicial nenhum pedido específico de reconhecimento de união estável, mas sim de concessão de pensão por morte e que qualquer pleito neste sentido seria dispensável, pois ela e o
de cujus
eram oficialmente casados. Alega que conforme estabelece o art. 1.013, §3.º, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal pode decidir o mérito da demanda diretamente. Essa é a essência da teoria da causa madura, que visa à celeridade processual e à economia de atos judiciais, princípios que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

Nas contrarrazões, o réu (ID 14160491) ratifica a possibilidade de julgamento pelo Juizado da Fazenda Pública, contudo, suscita a inaplicabilidade da teoria da causa madura, por entender pela necessidade de oitiva de uma série de testemunhas que realizaram diligências
in loco
.

A requerente apresentou contrarrazões (ID 14160492), onde pugna pela anulação da sentença e o julgamento do mérito da ação.

É o relatório.

VOTO

Concedo
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Ressalto que, diante da similitude das teses recursais, farei a análise conjunta dos recursos inominados interpostos.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

De fato, não há pedido específico de reconhecimento de união estável, porém, dito reconhecimento é imprescindível para aferir o direito pretendido na presente ação. Trata-se de questão prejudicial que deve ser dirimida para permitir o exame do objeto da lide.

Somente poderia ser reconhecido o direito pretendido pela autora se tivesse sido juntadas provas inequívocas da existência da união estável, o que não é o caso.

De outro lado, a improcedência do pedido, pretendida pela Autarquia recorrente, poderá prejudicar o direito da autora, caso a união estável tenha existido, sendo certo que ainda é possível que ela busque tal reconhecimento perante o Juízo competente.

Sendo esse o contexto, sabendo-se que o pedido de reconhecimento de união estável deve ser dirimido perante uma Vara de Família, é caso de manutenção da sentença recorrida.

Nos exatos termos constantes da sentença, a requerente, antes de ingressar com a presente demanda, deveria ter proposto a ação própria e de forma adequada, perante o juízo competente (Vara de Família) - mas não o fez. Acrescento que tal ação de reconhecimento de união estável
post mortem
deve ser ajuizada em face dos herdeiros do falecido, que não integram o polo passivo da presente demanda, impedindo o reconhecimento da união estável, de forma incidental.

As provas colacionadas aos presentes autos não trazem a certeza quanto a existência da união estável alegada, sendo necessário o ajuizamento de ação própria, com tal objeto, perante o Juízo competente.

Fortes nessas razões, entendo pela manutenção da sentença extintiva, sendo caso de improvimento de ambos os recursos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, em todos os seus termos.

Deixo de condenar o IPAJM ao pagamento das custas processuais, diante da isenção prevista no art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno-o ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade das verbas, diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)